Tribunal: STF
Processo: Rcl 85073
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental em reclamação. Intempestividade recursal. 5 (cinco) dias. 317 do RISTF. Matéria penal. Contagem do prazo em dias corridos. Incidência do art. 798 do CPP. Não conhecimento.



DECISÃO



    Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão em que neguei seguimento à reclamação, mas concedi habeas corpus de ofício para assegurar o direito do reclamante à análise da viabilidade do ANPP, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    Assevera que “o pedido de remessa do feito original ao Ministério Público para análise do ANPP foi apresentado depois do trânsito em julgado do processo, o que, à vista do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RHC nº 185.913, impede seja dada aplicação retroativa ao instituto consensual”.



    Pugna pela reconsideração da decisão monocrática, para tornar sem efeito a concessão da ordem de habeas corpus e determinar a dispensa do exame da viabilidade do acordo de não persecução penal, ante o trânsito em julgado da condenação. 



    É o relatório. Decido.



    O agravo regimental, em regra, deve ser submetido a julgamento pelo órgão colegiado.



    Entretanto, não é esse o caso quando verificada a ocorrência de intempestividade recursal.



    Nos termos do art. 317 do RISTF, o agravo regimental da decisão do Relator deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias contados da data de sua publicação. 



    Na hipótese, o Ministério Público foi intimado eletronicamente em 13/10/2025, segunda-feira. Assim, o prazo recursal iniciou em 14/10/2025, terça-feira, (CPP, art. 798, § 1º) e fluiu até 18/10/2025, sábado, prorrogando-se, então, até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou seja, 20/10/2025, segunda-feira. Dessa forma, operou-se o trânsito em julgado em 21/10/2025.



    O agravo regimental foi protocolado somente em 22/10/2025 (Doc. 35) - após o trânsito em julgado -, razão pela qual é intempestivo.



    Ressalto que o Plenário desta Suprema Corte definiu a forma de contagem e o prazo para interposição de agravo regimental em reclamação na qual o ato reclamado tenha sido proferido no contexto de processo ou procedimento de natureza penal, concluindo pela aplicabilidade do lapso temporal de 05 (cinco) dias previsto no art. 317 do RISTF e pela fluidez em dias corridos, na forma do art. 798 do CPP, em detrimento das normas constantes no Código de Processo Civil (Rcl 23.045-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2020; Rcl 25.638-Rcon-QO/MG, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.3.2020). Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ARTIGO 317 DO RISTF C/C COM O ARTIGO 39 DA LEI 8.038/90 E COM O ARTIGO 798 DO CPP. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO. 



    1. O agravo regimental em feito criminal no âmbito desta Suprema Corte deve ser interposto dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos, ex vi dos artigos 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, 39 da Lei 8.038/90 e 798 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    2. In casu, o decisum agravado foi publicado em 3/11/2023, e o presente recurso foi interposto em 27/11/2023, fora do prazo legal, portanto. 



    3. Agravo regimental NÃO CONHECIDO.



    (Rcl 62.735-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04-03-2024, DJe 11.03.2024)



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente